Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723805-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Alegação de Impenhorabilidade de Recursos para Aplicação em Saúde – Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões de recurso, defende que os valores penhorados provém de recursos públicos depositados em conta corrente, destinados para aplicação em saúde, tendo em vista que a Fundação realizada cirurgia para o Sistema Único de Saúde e, portanto, são impenhoráveis. Como bem ressaltado pelo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De fato, analisando-se os extratos bancários acostados aos autos, verifica-se que a conta do Banco de Brasília a qual sofreu bloqueio usualmente recebe aporte de recursos públicos. Tais recursos são, por vezes, transferidos para o Banco do Brasil. Todavia, verifica-se que os recursos depositados em conta não são, exclusivamente, oriundos de fonte pública. Por este motivo, diante da necessidade de enfrentamento da questão na Nossa Oitava Turma Cível, é o caso de deferimento da antecipação de tutela recursal, apenas para agregar efeito suspensivo ao recurso e impedir o levantamento de valores pela parte agravada. Há perigo de dano caso a quantia seja levantada antes do julgamento final do instrumento. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do recurso. Ao Agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator